Tribunal: TCU
Processo: 006.189/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Aplicação de reajuste abusivo sobre a tarifa cobrada no contrato de concessão do trecho da BR 060, BR 153 e BR 262 DF / GO / MG, concedido à CONCEBRA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo deputado federal Elias Vaz de Andrade, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à cobrança excessiva de pedágio decorrente da assinatura do 2o Termo Aditivo que permitiu a relicitação do contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG, celebrado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Concebra); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em referendar a medida cautelar adotada e demais medidas emitidas nos seguintes termos, mediante o despacho, peça 138, transcrito no relatório precedente: 9.1. determinar cautelarmente à ANTT que efetue a retenção do excedente tarifário arrecadado pela Concebra, advindo da diferença entre a tarifa calculada (R$ 2,71) e a praticada (R$ 6,50), em conta bancária de movimentação restrita, indisponível à concessionária, a ser definida pela ANTT, até que o TCU se pronuncie acerca do mérito destes autos; 9.2. determinar a oitiva da ANTT, para que se pronuncie acerca das seguintes irregularidades, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 250, inciso V, do RI/TCU: 9.2.1. ausência de comprovação da confiabilidade da estimativa do valor da indenização de bens reversíveis não-amortizados devidos à Concebra, nos termos dos arts. 13 e 14 da Resolução ANTT 5.860/2019; 9.2.2. ausência de parecer da empresa de auditoria independente, certificando o valor da indenização de bens reversíveis não-amortizados a cabo da Concebra, conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 11, § 3o, do Decreto 9.957/2019; 9.2.3. ausência de detalhamento dos investimentos e intervenções no pavimento, de seus respectivos projetos e dos indicadores de qualidade relacionados, que possibilite a adequada fiscalização de sua execução, nos termos do art. 5o, inciso I, c/c art. 7o, caput, da Resolução ANTT 5.926/2021; 9.2.4. ausência de estimativa do valor dos investimentos e intervenções que serão realizados, que permita estabelecer a correlação desses serviços com o excedente tarifário e se prever o valor que será potencialmente deduzido da indenização que vier a ser calculada, nos termos do art. 6o, inciso I, da Resolução ANTT 5.926/2021; e 9.2.5. indícios de que o total do excedente tarifário arrecadado até o final do processo de relicitação supera o valor da indenização de bens reversíveis não amortizados devidos à Concebra, considerando que também serão debitados desse montante: i) as multas e outras somas de natureza não tributária devidas pela concessionária à ANTT e não adimplidas até o momento do pagamento da indenização; ii) as outorgas devidas até a extinção do contrato de parceria e não pagas até o momento do pagamento da indenização, conforme o art. 11, incisos I e II, do Decreto 9.957/2019, havendo risco iminente de dano ao Erário; 9.3. determinar a oitiva da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Concebra), nos termos do art. 250, inciso V, do RI/TCU para que, no prazo de quinze dias, se assim desejar, manifeste-se sobre fatos que possam resultar em decisão do Tribunal no sentido de alterar ou glosar o valor do excedente tarifário instituído pelo 2o termo aditivo ao contrato de concessão.